Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INEXISTENTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO NORTEADOR. 1/8 DAS BALIZAS MÍNIMA E MÁXIMA. INDENIZAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO.
1. Nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta fundamental importância, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
2. Não há óbice, no atual sistema processual, à valoração de elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal, desde que como reforço ao produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – como no caso dos autos. Dito de outro modo, conforme disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, o que não se admite é a prolação de decisão judicial sem qualquer lastro probatório judicializado, escorada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa.
3. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. Engloba, ainda, intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave. 3.1. No caso vertente, o contexto fático não deixa margem para dúvida acerca do elemento subjetivo e está em consonância com o temor que a vítima alega ter sofrido, sendo impositiva a subsunção ao tipo penal.
4. A conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais abrange quaisquer atos agressivos de provocação, violência ou desforço físico, desde que não enquadradas em tipo penal próprio. Portanto, amolda-se aos atos descritos pela vítima (empurrões e puxões de cabelo).
5. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que o magistrado pode se pautar nos seguintes critérios norteadores para o aumento da pena-base: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima, abstratamente cominadas; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 5.1. Estabeleceu-se, ainda, que o agente não tem direito adquirido a qualquer dos critérios supracitados, ainda que lhe seja mais favorável.
6. É possível a imposição de especial censura àquele que, quando já configurada a ameaça, avança sobre os atos preparatórios essenciais à consumação do mal prometido, acentuando o temor provocado na vítima. Correta, portanto, a valoração negativa da culpabilidade.
7. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 7.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida no caso concreto.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.